Tribunal: TJDFT
Processo: 0021698-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELAS PARTES POR MEIO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. FALTA DE LIQUIDEZ. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS AO CONTRATO. AFASTAMENTO DE SUA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS TERMOS AVENÇADOS EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso.
3. Também não se verifica omissão, porquanto no acórdão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa posta sub judice, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que convergiram para a conclusão de ausência de exigibilidade do título (contrato), mormente quando verificada a necessidade de recálculo diante da autorização de compensação dos valores em razão da determinação de devolução de quantia paga a maior pela ora embargada à embargante.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. O exercício do direito de recorrer não configura dano processual apto a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. Embargos de declaração rejeitados.